Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707368-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FARIAS DOS SANTOS EMBARGADO: ROSANE MARIA NATIVIDADE SILVA, ROSANGELA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GILBERTO FARIAS DOS SANTOS em razão do acórdão proferido por esta egrégia Turma, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO. 1. Ocorrida a transação entre as partes capazes, sob a supervisão dos respectivos patronos, com o adimplemento da obrigação assumida, não se mostra cabível a desistência unilateral, sem justificativa legal, nos termos do art. 849 do Código Civil, ainda que antes da homologação judicial do acordo firmado. 2. Agravo conhecido e provido. Conforme se verifica do caderno eletrônico, referido acórdão restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 29/06/2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente 30/06/2021, quarta-feira (ID 26858026). Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Nesse passo, levando-se em consideração que o prazo para oposição do presente recurso se iniciou em 1o/07/2021, quinta-feira, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 19/07/2021 (ID 27433069), deve ser ele considerado manifestamente intempestivo. Outrossim, pertinente consignar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. E, mesmo que legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais e extraordinários, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora